Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-95.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002214-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), FEC INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 27.363.272/0001-02 (EMBARGANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – LIMINAR INDEFERIDA - COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA COM FIXAÇÃO DE PREÇO PELA NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – ART. 107 CC– TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – MANIFESTAÇÕES DE VONTADE VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES – PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - REALIDADE DA CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CARACTERIZADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÕES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1002214-95.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
EMPHICOS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

EMBARGADA: SAFRA ARMAZÉNS GERAIS

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

EMPHICOS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
contra acórdão proferido no
RAI
1002214-95.2022.8.11.0000
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – LIMINAR INDEFERIDA - COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA COM FIXAÇÃO DE PREÇO PELA NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – ART. 107 CC– TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – MANIFESTAÇÕES DE VONTADE VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES – PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - REALIDADE DA CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CARACTERIZADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conjunto probatório que dá conta acerca da compra e venda do produto agrícola, valor da negociação e prazo para entrega que não foi adimplido pela vendedora agravada”.

Sustenta omissão no acórdão que deixou de apreciar questões relevantes que se devidamente analisadas, teria ensejado o desprovimento do recurso.

Assegura que o acórdão não considerou que a embargante deixou de assinar o contrato por conter cláusulas abusivas que poderiam colocar a empresa em situação desfavorável, como a própria inadimplência contratual, além de que as partes ficaram meses sem se falar após as tratativas preliminares, sem nenhum contrato assinado, o que ocasionou insegurança e a agravada só se preocupou em assinar o contrato ao perceber que o preço da soja subiu mais de 50% do valor tratado inicialmente.

Afirma que para efeito de dar validade ao negócio, necessário que contenha todos os elementos essenciais (artigo 427 do CC), o que não se faz presente no caso em exame.

Sustenta que a agravante, ora embargada, não demonstrou a presença dos requisitos à concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Postula seja sanado o vício da omissão, sob pena de violação aos artigos 104, inciso III do Código Civil, artigo 1°, §§ 2° e 3° da Lei n.º 7.433/85 e 422 do Código Civil, os quais prequestiona a fim de futura interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissões e contradições, reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do recurso, caso em que não há falar em omissões a serem sanadas
.

No que toca a comprovação da realização do negócio, ponderou-se que o conjunto probatório produzido pela agravada, em especial
a Ata Notarial e respectivo vídeo (id 72659531 e 72659538 – na origem), foi possível extrair os elementos da forma em que o contrato verbal fora validamente firmado pelas partes (objeto, quantidade, preço, data de entrega).

Bem por isso concluiu que
“A evolução das negociações, seja de compra e venda de produtos ou serviços via
on line,
por meio de plataformas digitais, aplicativos virtuais, e-mails, entre outros, é uma realidade da contemporaneidade, cujos efeitos,
seja da contratação quanto do seu eventual descumprimento, precisam ser analisados sob a ótica dos negócios jurídicos em geral, entre eles a boa-fé
(artigo 113,do CC)”,
cujo entendimento, por consequência lógica, afasta o argumento da recorrente de que houve violação aos artigos

422 e 427, do CC, ou que a embargada não teria
demonstrado a presença dos requisitos à concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento da embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão
ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022